Tribunal: TJDFT
Processo: 0741264-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0741264-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, ZILMA APARECIDA DA SILVA CASTRO EMBARGADO: ZILMA APARECIDA DA SILVA CASTRO, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de dois embargos de declaração opostos por ZILMA APARECIDA DA SILVA CASTRO, e DISTRITO FEDERAL contra o acórdão de ID 46806030. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 47311753, e 47323744. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se DISTRITO FEDERAL, e ZILMA APARECIDA DA SILVA CASTRO, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 31 de maio de 2023 16:45:18. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador